Tribunal: TJBA
Processo: 8001699-33.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001699-33.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: JOSUE JOAQUIM FERNANDES

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa.

II. Questão em discussão
2.
Há 04 questões em discussão: (i) saber se houve a efetiva contratação dos empréstimos consignados; (ii) definir se o decurso do tempo valida o negócio jurídico nulo; (iii) verificar se a restituição de valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iv) avaliar a ocorrência de danos morais e a adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir
3
. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

4. A instituição financeira não apresentou os instrumentos contratuais nem comprovou o crédito dos valores na conta do consumidor, sendo telas de sistemas internos provas unilaterais insuficientes para comprovar o vínculo.

5. O decurso do tempo não convalida negócio jurídico inexistente ou nulo por ausência de consentimento, especialmente quando envolve consumidor idoso e de baixa instrução.

6. A restituição deve ser em dobro para os descontos realizados após 30/03/2021, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, independentemente de prova de má-fé.

7. O dano moral é configurado pela privação de verba alimentar de pessoa idosa que recebe salário-mínimo, sendo o valor de R$5.000,00
(cinco mil reais)
adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8001699-33.2022.8.05.0088
,
em que figura como apelante,
BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S.A.
, e apelado,

JOSUÉ JOAQUIM FERNANDES.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.